Tribunal: TJMT
Processo: 1002800-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002800-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (APELANTE), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO MOREIRA CRISPIM - CPF: 694.481.401-34 (APELADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA E VÍCIOS EM IMÓVEL – SUBMISSÃO DA LIDE AO JUÍZO RECUPERACIONAL – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - TESE DE CASO FORTUITO OU CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – MOROSIDADE ADMINISTRATIVA - RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA PONTUALMENTE – RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incabível a sujeição da lide ao juízo recuperacional antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, tendo em vista a inexistência de título judicial e, portanto, de crédito passível de habilitação nos autos do pedido de soerguimento empresarial.

2.

Pela teoria do risco da atividade, as construtoras e incorporadoras devem responder objetivamente pelos vícios inerentes à atividade econômica desempenhada.

3. É devida a reparação material pelos gastos efetuados a título de aluguel durante o período de mora na entrega do imóvel, além do montante relativo às despesas condominiais atreladas ao bem que o consumidor foi temporariamente privado de usufruir.

4. Cabível a redução da indenização por danos morais arbitrada em desconformidade com os parâmetros aplicáveis na espécie.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelas rés
GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A
e
GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A
, visando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Condenatória em epígrafe, proposta por
PAULO ROBERTO MOREIRA CRISPIM
, julgou
procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente no valor gasto pelo autor a título de aluguel, além de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00.

As
rés
/
apelantes
alegam, inicialmente, que os valores discutidos nos autos devem se submeter ao juízo recuperacional. Também pelo processamento da recuperação judicial, pedem o deferimento da assistência judiciária gratuita. No mérito, alegam que a indenização por danos materiais é incabível, ao argumento de que o efetivo dispêndio do montante indicado a título de locação não foi comprovado, bem como pela ausência de responsabilidade pelo atraso na entrega da obra, que teria ocorrido por falhas imputáveis a instituições públicas. Finalmente, sustentam que o dano moral não restou configurado e militam pelo afastamento ou redução da indenização correspondente.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 86606111.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada pelas apelantes, que, além de se encontrarem em processo de recuperação judicial, apresentaram documentação que corrobora a insuficiência financeira (id. 86606105), cujo conteúdo não foi especificamente impugnado pela contraparte.

Superado esse obstáculo, a pretensão recursal envolve a reforma da sentença que reconheceu o atraso na entrega do imóvel adquirido pelo autor e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais; estes representados pelo montante dispendido pelo demandante a título de aluguel.

A primeira tese, de que a discussão travada nestes autos deve se submeter ao juízo recuperacional, não merece acolhimento.

Isso porque, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, inexiste título judicial passível de habilitação nos autos do pedido de soerguimento empresarial.

Não bastasse a ausência da liquidez exigida pelo art. 9o, II da Lei n.o 11.101/2005, os valores discutidos nestes autos não se encontram albergados pelos atributos da imutabilidade e indiscutibilidade conferidos pelo trânsito em julgado.

Seria, portanto, absolutamente impróprio e pernicioso o deferimento do pleito recursal, porquanto a decisão judicial permanece suscetível a toda sorte de alterações,
carecendo da liquidez e certeza necessárias à expedição da certidão de crédito destinada à habilitação perante o juízo recuperacional
.

Eis, a propósito, o Enunciado de n.o 51 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE):

“ENUNCIADO 51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial
devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria
.”

Na mesma direção caminha a alegação de que o descumprimento do prazo contratual ocorreu por culpa exclusiva de terceiros, devido a supostos atrasos em trâmites cartorários e na concessão do “habite-se” pela municipalidade.

É que, pela teoria do risco da atividade, as construtoras e incorporadoras devem responder objetivamente pelas vicissitudes inerentes à atividade econômica desempenhada.

Por certo, a morosidade sugerida pela ré corresponde a um aspecto inerente à atividade imobiliária, sendo considerada na estipulação do prazo contratual e na definição do preço do negócio, e, em última instância, repassada ao consumidor na forma de ônus financeiro, o que afasta a aplicação da excludente de responsabilidade arguida em sede recursal.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES. POSSIBILIDADE.
1. A escassez de mão de obra no Distrito Federal e as intercorrências inerentes à aprovação e implantação de projeto elétrico, bem como de fornecimento de água, a cargo das concessionárias de serviço público de energia elétrica e abastecimento de água e esgoto, não caracterizam motivo de força maior ou caso fortuito, pois se encontram inseridas na órbita do risco empresarial, não podendo ser transferida ao consumidor para fins de afastamento da sua responsabilidade contratual.
O prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias é considerado como legítimo pela jurisprudência justamente para abarcar eventos dessa natureza, não se mostrando justo prorrogar o prazo por tempo indeterminado. 2. Restando demonstrado o prejuízo efetivo suportado pelos promitentes compradores, mediante a juntada de contrato de locação de imóvel para moradia no período correspondente ao atraso na entrega do imóvel, mostra-se correta a condenação da promitente vendedora ao pagamento dos danos emergentes, ainda que aqueles não tenham pago a integralidade do preço do imóvel. 3. Apelação conhecida e não provida.”

(TJ-DF - APC: 20140310273857, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 24/02/2016, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2016 . Pág.: 280)

Em relação aos danos materiais, o autor comprovou o aluguel de outro imóvel durante o período de mora da ré, além do pagamento de despesas condominiais relativas ao bem que sequer usufruía, o que demonstra que a reparação correspondente foi deferida em consonância com o arcabouço fático-probatório.

Por outro lado, a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de que o dano moral, na hipótese de atraso injustificado na entrega de imóvel destinado à moradia, caracteriza-se
in re ipsa
, isto é, dispensa a comprovação de efetiva lesão à esfera personalíssima, cuja presunção decorre da vinculação entre o direito habitacional e a dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
– DESPESA COM ALUGUÉIS – PRECEDENTES –
DANOS MORAIS MANTIDOS
- RECURSO DESPROVIDO. “(. . .) No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. (...).” (TEMA 996- REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)
A indenização por danos morais ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana e, ainda, que sua fixação deve ser pautada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.”

(TJ-MT - AC: 00132056820158110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE ENTREGA –
ATRASO INJUSTIFICADO
–
DANO MORAL “IN RE IPSA”
– RECURSO DESPROVIDO.
“Demonstrado o atraso injustificado na entrega da obra de imóvel vendido na planta para fins de moradia, resta configurado o dano moral indenizável na modalidade “in re ipsa”, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo”

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00302265720158110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/02/2019)

Todavia, o recurso merece provimento no que se refere à redução da indenização por danos morais.

Com efeito, no arbitramento da indenização, deve ser avaliado o grau de culpa do ofensor, seu porte econômico e o nível socioeconômico dos envolvidos, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dito isso, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos, entendo que a indenização, arbitrada no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
deve ser reduzida ao valor de

R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, que melhor se adequa às finalidades almejadas e aos valores fixados por esta Câmara em casos correlatos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021